Tribunal: TJES
Processo: 0039166-56.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039166-56.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSZIGRACI SIMOES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE RESERVA ECOLÓGICA E PARQUE MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.906/1992. AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais, decorrentes de restrições ao direito de propriedade de imóveis atingidos pela criação da Reserva Ecológica e do Parque Municipal Itapenambi por meio do Decreto Municipal nº 8.906/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação ou por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se a restrição ao uso da propriedade decorrente de norma ambiental configura desapropriação indireta ou limitação administrativa; (iii) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Decisões judiciais dispensam análise analítica exaustiva se contiverem fundamentos bastantes para justificar conclusões, o que afasta nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

4. Inocorre decisão surpresa quando o magistrado realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento posto diante do substrato fático delineado nos autos, independentemente de prévia oitiva das partes sobre os dispositivos legais aplicados.

5. Restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, sem o efetivo desapossamento do bem pelo Poder Público, caracterizam limitação administrativa e não desapropriação indireta.

6. Incide o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão indenizatória decorrente de limitações administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

7. Termo inicial do prazo prescricional coincide com a data da instituição da restrição administrativa pelo Decreto Municipal nº 8.906/1992, consumando-se o lapso temporal no ano de 1997.

8. Requerimento administrativo formulado após o esgotamento integral do lustro prescricional carece de aptidão para interromper o prazo já extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Decisões judiciais sucintas, mas fundamentadas de modo a justificar a conclusão, não padecem de nulidade.

2. A aplicação da lei adequada ao substrato fático dos autos pelo julgador não configura decisão surpresa.

3. A instituição de áreas de preservação ambiental sem apossamento administrativo configura limitação administrativa, sujeita ao prazo prescricional quinquenal.

4. O protocolo de processo administrativo após a consumação do prazo prescricional não possui efeito interruptivo.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941; art. 1º do Decreto 20.910/1932; arts. 9 e 10 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.10.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.041.533/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os apelos serão apreciados de forma conjunta, dada a similaridade das matérias debatidas.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta o apelante
Hudson
Souza de Oliveira
a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, pois não analisados e rebatidos todos os argumentos utilizados para embasar a pretensão autoral.

Nada obstante, improcede a alegação.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Nessa esteira, somente há que se falar em falta de fundamentação – de modo a implicar a invalidação do decisório – quando a omissão apresentar-se capaz de comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa.

Na espécie, a sentença não padece de nulidade, porquanto tenha o magistrado declinado com clareza as razões que o levaram a extinguir, por força da prescrição, a pretensão autoral indenizatória.

No mesmo sentido, é de se citar os seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE E ESBULHOS COMPROVADOS. TERRAÇO. ÁREA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação de modo a implicar a invalidação do ato decisório quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa. Precedente do TJES. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada
. [...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000316, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA. MÉRITO: [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE.
1. - Na esteira da jurisprudência dos tribunais de superposição, decisão concisa não é decisão nula e tampouco implica violação a texto constitucional ou infraconstitucional (CPC., arts. 128 e 458; CF, art. 93, XI). Precedente: AgRg no AREsp 36.140/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ: 08-03-2013). Não se acolhe a tese de nulidade da sentença se, em uma ótica valorativa substancial e formal, não houve prejuízo aos fins do processo, mormente em vista da interposição do apelo que, com o efeito devolutivo ínsito ao recurso, permite ao julgador de segundo grau examinar todos os aspectos referentes à matéria impugnada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
[...] (TJES, Ap. nº 48060177275, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C. Cível, j. 25.6.2013, DJe 23.8.2013)

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Afirmam os recorrentes nulidade por violação ao art. 10 do CPC, na medida em que não foram previamente intimados para se manifestar sobre a prejudicial de prescrição, acolhida na sentença.

Com efeito, a partir da intelecção do sobredito diploma, verifica-se que o novel instituto processual visa a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, um contraditório efetivo, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, adverte a doutrina especializada:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV).”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212).

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa. Nesse cenário,
“
não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
[...]”

(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Confira-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Trata-se na origem de Ação Ordinária Anulatória ajuizada por Antônio Carlos Cavalcante Lopes em face da União, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União - TCU, por ter decorrido mais de cinco anos entre o fato e a instauração da Tomada de Contas Especial - TCE.

2. A sentença negou provimento a pretensão deduzida pelo autor da ação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu o pedido de anulação do Acórdão do Tribunal de Contas da União ao reconhecimento ex officio da ocorrência da prescrição intercorrente trienal, com fulcro no art. 1º., § 1º., da Lei 9.873/1999.

3. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

4. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal Regional não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.

5. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte a quo examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

6. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 1º.8.2017.) 7. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

8. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

9. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a matéria foi objeto da petição inicial e foi discutida em todo o curso do processo, de forma que a União teve oportunidade de se manifestar sobre o tema como um todo durante toda a tramitação processual. Nesse caso, o acolhimento da prescrição intercorrente não pode gerar a nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa ou do contraditório.

10. Ademais, a Corte a quo reconheceu a existência da prescrição trienal, à luz da legislação incidente sobre a matéria versada nos autos, não tendo a recorrente infirmado a ratio decidendi exposta no Voto condutor. In casu, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

11. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 10 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos"
(AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.833.449/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020).

É também o entendimento deste Tribunal, como subsegue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes. 2. Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC;
não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento
. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PREVISTOS EM LEI – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.(...) (AgInt no AREsp 1685590/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
2. Não há violação ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, vez que a proibição da denominada decisão surpresa, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso, previstos em lei. 3. Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003379-30.2021.8.08.0000, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2021)

No caso, a controvérsia debatida nos autos diz respeito a suposto direito de indenização decorrente de limitações administrativas ao direito de propriedade dos apelantes, dada a criação pelo município recorrido da Reserva Ecológica e do Parque Municipal Itapenambi.

Ocorre que, o magistrado de primeira instância, à luz da interpretação do direito aplicável à espécie, pronunciou a prescrição da pretensão reparatória.

Não se sustenta, nessa conjuntura, a arguição de nulidade, por violação da denominada decisão surpresa, até porque, consoante salientado acima pelo STJ,
“
a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme acima ressaltado, os apelantes ajuizaram ação de reparação de danos em razão das limitações ao direito de propriedade de dois imóveis localizados à Rua Hipólito Monjardim, Santa Lúcia, decorrentes da instituição de área de preservação permanente por meio do Decreto Municipal n° 8.906/92.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta, mas sim limitação administrativa.

Daí porque, diferentemente dos casos de desapropriação, em que ocorre o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público, na limitação há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários.

Isso implica que, em regra, não é devido o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área delimitada por ato administrativo, a não ser que comprovem efetivo prejuízo, ou limitação além das já existentes.

De todo modo, o prazo prescricional, nesse particular, é de 5 anos, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, por se tratar de regência específica da matéria.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 471 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE, PELO PODER PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recursos interpostos contra acórdão e decisão publicados na vigência do CPC/73. A decisão ora recorrida conheceu do Agravo em Recurso Especial, para negar provimento ao apelo nobre, interposto pelos ora agravantes. II. Na origem, os ora agravantes ajuizaram ação postulando a condenação do Estado de São Paulo, ora agravado, ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade, ao fundamento de que o seu imóvel foi incluído em área de preservação permanente, pela Lei estadual 4.023/84, regulamentada pelo Decreto estadual 43.284/98. III. A sentença afastou a prescrição quinquenal, aplicando o prazo vintenário, e, apreciando a prova pericial produzida nos autos, julgou a ação improcedente, concluindo que "a prova pericial revelou que a propriedade do autor constitui área com predominantemente mata natural coberta por vegetação em situação de preservação permanente decorrente do disposto nos artigos 2º e 10º da Lei n. 4.771/1965 (Código Florestal), de modo que a instituição da área de preservação ambiental não acrescentou restrição significativa, além da já existente. O laudo revela uma área com acentuada geologia instável, totalmente adversa à exploração econômica". Concluiu, ainda, que "não houve total esvaziamento econômico da propriedade. Embora inserida na APA, a propriedade dos autores não se tornou inviável economicamente. O só fato de não instituir o loteamento não aponta para sentido diverso, visto que o aproveitamento econômico a ele não se limita". Asseverou, outrossim, que "o domínio dos autores não foi afetado, obrigados que já estavam e estão a manter a área florestada, quer por força do Código Florestal, quer por razão de conveniência para a própria propriedade, quer porque a propriedade mantém-se disponível e não sofreu nenhuma desvalorização". Interposta Apelação, pelos ora recorrentes, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, que reconheceu a prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação indenizatória, por não se cuidar, no caso, de desapropriação indireta, não tendo havido desapossamento do imóvel, pelo Poder Público, asseverando, ainda, que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal". Aviado Recurso Especial, pelos ora agravantes, restou ele inadmitido, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial, que, pela decisão ora agravada foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial. IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões que levaram o Tribunal de origem a rejeitar as alegações da parte ora agravante foram devidamente expostas, no acórdão recorrido, de vez que acolhera ele a prejudicial de prescrição quinquenal, à míngua de desapossamento do imóvel, não se tratando, no caso, de desapropriação indireta, inaplicando-se a Súmula 119/STJ. V. O Recurso Especial alegou violação ao art. 471 do CPC/73, ao fundamento de que o acórdão recorrido teria modificado decisão de 1º Grau proferida em saneador, irrecorrido, reconhecendo a natureza real do direito buscado na presente ação. Entretanto, não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 471 do CPC/73 e sobre a referida alegação, não tendo a parte oposto Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão quanto ao tema, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. Também a sentença não faz qualquer alusão à alegada decisão da matéria prescricional em sede de saneador. VI. Quanto à alegada "violação ao art. 131 do CPC/73, por erro na valoração da prova", ressai evidente a impossibilidade de apreciação da matéria em Recurso Especial, na forma da Súmula 7/STJ.
VII. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, "
não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público
. Desse modo,
as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta
. O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2014). Ainda segundo o entendimento pacífico desta Corte, "a) as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público; b)
o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria
" (STJ, REsp 1.784.226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2019). Em igual sentido: STJ, AREsp 1.252.863/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2018; REsp 1.524.056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2018.
VIII. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não houve o apossamento do bem, pelo ente público agravado. Além disso, o Tribunal de origem concluiu que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal". Assim, segundo a jurisprudência dominante e atual desta Corte, fica afastada a hipótese de desapropriação indireta e, consequentemente, o prazo prescricional vintenário, em face da edição do Decreto estadual 43.284/98. IX. Por fim, alegam os ora agravantes que, se quinquenal fosse o prazo prescricional, deveria ser ele contado a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001, que introduziu parágrafo único ao art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, prevendo prazo de cinco anos para a propositura de "ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público". Alegam que, contando-se o prazo a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001, não haveria prescrição quinquenal, por ajuizada a presente ação em 2004. Porém, tal matéria não foi prequestionada, pelo acórdão recorrido, e os Embargos de Declaração, opostos em 2º Grau, não suscitaram a necessidade de manifestação do Tribunal de origem sobre tal tese. Incidência das Súmulas 282 e 356, do STF.
X. De qualquer sorte, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição quinquenal nas hipóteses de limitação administrativa não decorre apenas do parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, incluído pela MP 2.183-56/2001, mas também do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no AREsp 1.019.378/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019).
XI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.041.533/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não prosperam, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Ao contrário do que aduz o embargante, não há omissão nem contradição no decisum embargado, tanto é que ele nem sequer indica qual seria a contradição ou omissão existente. Na verdade, suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, tanto que ele se limita a reiterar, nos mesmos termos, os argumentos apresentados no Recurso Especial, consoante se verifica do cotejo das duas peças recursais: a do apelo extremo e a dos aclaratórios.
2. O acórdão embargado foi expresso em afirmar que não se pode conhecer do Recurso Especial ante o óbice da Súmula 284/STF. Além disso, esclareceu que, ainda que tal enunciado não fosse aplicado, o acórdão recorrido está em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: a)
as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público
; b)
o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria
.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.784.226/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Na hipótese, verifica-se que o magistrado de primeira instância, ao pronunciar a prescrição da pretensão indenizatória, decidiu em conformidade com a sobredita jurisprudência da Corte Superior.

Nas razões de decidir, assim se manifestou sobre os marcos temporais:

“Analisando a peça de ingresso, verifico que a parte autora pretende sejam indenizados os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais que sofreu em virtude da criação do Parque Municipal/Reserva Ecológica pela parte ré, o qual abrangeu áreas de sua propriedade, impedindo sua destinação econômica.

Extrai-se, ainda, da referida peça, que o objeto da demanda são dois terrenos, sendo o primeiro de 2.147,57m2 e outro de 8.600m2, ambos localizados à Rua Hipólito Monjardim, Santa Lúcia, e integrantes da Reserva Ecológica Municipal do Morro do Itapenambi.

Em sede de perícia judicial, o Expert elucidou que ambas as áreas fazem parte de uma Zona de Preservação Ambiental (ZPA 1), de forma que a ocupação ou o uso econômico pelo setor privado torna-se proibido.

Examinando a exordial, tem-se que
a instituição da área de preservação permanente ocorreu através do Dec. Municipal 8906/92
. Isto é, o exercício do direito de propriedade da parte autora já era restrito desde então, em virtude das limitações administrativas.

Desse modo, não se justifica a alegação de que a criação do Parque Municipal foi que limitou o direito autoral. Além disso, nunca houve desapropriação, seja direta ou indireta, de modo que eventual indenização decorreria apenas das limitações impostas.

Em outras palavras,
o livre exercício da propriedade autoral foi restringido em 1992, momento no qual surgiu o direito
a
reclamar a devida indenização. Tendo o requerente apenas oposto seu reclamo em 2009, de rigor o reconhecimento da incidência do lustro prescricional
, previsto na Lei 20910/32 e no Decreto-Lei 3.365/1941.”

Não se sustenta, nesse cenário, a irresignação recursal, que pretendia a aplicação do prazo prescricional de 20 anos na espécie, por força do art. 550 do Código Civil de 1.916, pois, conforme ressaltado acima, o caso versa limitação administrativa, e não desapropriação indireta.

Do mesmo modo, a alegação de interrupção do prazo prescricional, tendo em vista o reconhecimento extrajudicial do direito dos apelantes pelo município recorrido nos autos do processo administrativo nº 3208906/1998, também não prospera, uma vez que esse procedimento fora instaurado apenas em 28/08/1998, ou seja, somente após o esgotamento do prazo prescricional quinquenal.

A manutenção da sentença, portanto, é medida de rigor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)